Tribunal: TJES
Processo: 5022288-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022288-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA DE SOUZA BRITTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022288-44.2023.8.08.0035
Recorrente: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Recorrido: ANDRESSA DE SOUZA BRITTO

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NA REATIVAÇÃO. CINCO DIAS SEM ABASTECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E COMPATÍVEIS, EM QUANTIFICAÇÃO, COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA.

A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO POR FALTA DE PAGAMENTO NA DATA DE 18/05/2023, NUMA QUINTA-FEIRA. NO MESMO DIA, POR VOLTA DAS 15:38H EFETUOU O PAGAMENTO, TENDO SIDO INFORMADA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 24H (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O PAGAMENTO, TERIA A SUA ENERGIA REATIVADA. ARGUMENTA TER ENTRADO EM CONTATO DIVERSAS VEZES COM A PARTE REQUERIDA, MAS A ENERGIA SOMENTE FORA RESTABELECIDA NO 5º DIA, OU SEJA, NO DIA 23/05/2023. ADUZ TER PROCURADO O PROCON, MAS A REQUERIDA INFORMOU QUE NÃO CONSTAVA A SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO RECENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AFIRMA TER PERDIDO ALIMENTOS PERECÍVEIS DEVIDO A SITUAÇÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A DEMORA INJUSTIFICADA DE APROXIMADAMENTE CINCO DIAS PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, CONFIGURA ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SENDO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO AS PRIVAÇÕES IMPOSTAS PELA OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto,
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)